Tribunal: TJPA
Processo: 0057731-35.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057731-35.2015.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: LUIGUI CAUA CARVALHO DE OLIVEIRA, LIVIA GRAZIELLY CARVALHO DE OLIVEIRA, LEONNAN CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA, LUANE DE CASSIA CARVALHO DE OLIVEIRA, GILVANA DO SOCORRO MEDEIROS CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA N. 0057731-35.2015.8.14.0301

EMBARGANTES: GILVANA DO SOCORRO MEDEIROS CARVALHO DE OLIVEIRA, LUIGUI CAUA CARVALHO DE OLIVEIRA, LIVIA GRAZIELLY CARVALHO DE OLIVEIRA, LEONNAN CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA e LUANE DE CASSIA CARVALHO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: WENDERSON CARLOS PINTO MELO - OAB/PA 23.664

EMBARGADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARLON JOSÉ FERREIRA DE BRITO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARA INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1, Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sendo a parte sucumbente beneficiária da gratuidade da justiça;

2. Alegação de contradição entre a majoração da verba honorária e o deferimento da gratuidade, sustentando incompatibilidade entre as disposições do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição entre a majoração dos honorários advocatícios e o deferimento da gratuidade da justiça, ou se o vício configurado é omissão quanto ao regime de exigibilidade da verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.022 do CPC estabelece rol taxativo de cabimento dos embargos de declaração, admitidos para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material;

5. A condenação do beneficiário da gratuidade ao pagamento de honorários advocatícios é juridicamente possível, incidindo, contudo, a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC;

6. Inexistência de contradição interna no julgado, pois a majoração da verba honorária não é incompatível com a gratuidade deferida;

7. Configuração de omissão quanto à explicitação do regime de exigibilidade da verba sucumbencial, impondo-se a integração do acórdão para consignar a suspensão da exigibilidade enquanto subsistir a situação de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissão, sem alteração do mérito do julgado.

Tese de julgamento: 1. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal é compatível com o deferimento da gratuidade da justiça. 2. A condenação do beneficiário da gratuidade em honorários advocatícios submete-se à condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 85, § 11; 98, § 3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por GILVANA DO SOCORRO MEDEIROS CARVALHO DE OLIVEIRA e outros contra o acórdão de id. 31162995, prolatado pela 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, que conheceu do recurso de Apelação e Remessa Necessário e negou-lhes provimento para manter a sentença apelada e majorou os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada para determinar a inclusão do adicional de inatividade nos cálculos da pensão por morte devidos aos autores, com pagamento dos valores retroativos e observância dos critérios de atualização fixados, ajuizada por si contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS.

Sustentaram os embargantes que haveria “contradição”, porque lhes foi deferida a gratuidade da justiça e, mesmo assim, constou majoração de honorários, requerendo que se reconheça a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial.

Apresentadas contrarrazões pelo IGEPPS, pugnando pela rejeição do recurso, sob o argumento de inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC e de que a insurgência traduziria mero inconformismo

É o relatório. Decido.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Embora os embargantes qualifiquem a questão como “contradição” (Ids. 32337977/32337985), o ponto controvertido não envolve incompatibilidade lógica interna do julgado.

Com efeito, não há antinomia entre a fixação/majoração de honorários de sucumbência e o deferimento da gratuidade da justiça. A sistemática do CPC autoriza que o beneficiário da gratuidade seja condenado em honorários, incidindo, porém, regime específico de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

O que se verifica, na realidade, é que o voto, ao majorar a verba honorária em razão do trabalho recursal, não consignou expressamente a consequência jurídica própria do deferimento da gratuidade, ou seja, a condição suspensiva de exigibilidade.

Logo, o vício é de omissão (art. 1.022, II, CPC), por ausência de integração quanto ao modo de exigibilidade da condenação sucumbencial diante da gratuidade deferida.

A finalidade dos Embargos de Declaração, quando presentes seus pressupostos, é integrar ou esclarecer a decisão, assegurando completude e coerência do pronunciamento judicial, sem que isso implique rediscussão do mérito.

No caso, o acórdão permaneceu completo quanto ao mérito recursal, mas incompleto quanto aos efeitos da condenação em honorários perante a gratuidade. A providência cabível é integrar o voto para explicitar que, por força do art. 98, § 3º, do CPC, as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas se, no prazo legal, houver demonstração de alteração da situação econômica que afastou a capacidade de pagamento; do contrário, extinguem-se.

Essa integração, registre-se, não desnatura a majoração realizada (art. 85, § 11, CPC), nem a substitui; apenas qualifica sua exigibilidade, à vista do benefício já deferido.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e ACOLHO-OS, para sanar omissão e integrar o voto, a fim de fazer constar que
,
em razão do deferimento da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade da condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026